Tribunal: STF
Processo: ARE 1502095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL, QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA RECURSAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE POSSUI REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO DE DEZ DIAS CORRIDOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 230 E 231, CPC E ARTS. 152, §2º, C/C 198, II, ECA. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO NOVO HÁBIL A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos XXXV e XXXVII, da Constituição Federal, sob os argumentos de que “o primeiro pela indiscutível violação ao direito do agravante em adotar seus filhos; e o segundo, tendo em vista a truculência, arbitrariedades, mentiras visíveis por qualquer pessoa imparcial, que visualize as peças processuais; tornaram o ‘processo’, um indiscutível ato de um Juízo à margem da legalidade institucional; bem como a jurisprudência dominante”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “não conhecimento ou pelo desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA À CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS PREVISTO PELO ARTIGO 198 DO ECA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    O agravo não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.



    Compulsando os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 10 (dez) dias corridos para a interposição do agravo, conforme estabelece os artigos 152, § 2º, e 198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Anote-se que o recorrente foi intimado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário no dia 04/12/2023. A petição de agravo, todavia, foi protocolada somente em 20/01/2024, após o término do prazo. É, portanto, intempestivo.



    Conforme bem assinalado no parecer da Procuradoria Geral da República, “a Lei 8.069/90, no seu artigo 198, prevê que os procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude devem seguir o sistema recursal do Código de Processo Civil, com algumas adaptações, dentre as quais ‘em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias’. Ainda, a contagem do prazo deve ser feita em dias corridos, excluídos o dia do começo e incluído o dia do vencimento, conforme artigo 152, §2º, do mesmo diploma legal”.



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.454.275/SP, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023; e ARE nº 1.105.905/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2018.



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente